Tribunal: TJSP
Processo: 1020723-11.2015.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico – Lesão em membro superior direito (amputação parcial) – Incapacidade laborativa e nexo causal comprovados – Infortúnio ocorrido na vigência da Lei no 6.367/76 – Auxílio Acidente de 40% – Amparo devido. Cabível o auxílio-acidente de 40%, a obreiro que, em decorrência de infortúnio ocorrido na vigência da Lei no 6.367/76, padece de sequelas do acidente

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico – Lesão em membro superior direito (amputação parcial) – Incapacidade laborativa e nexo causal comprovados – Infortúnio ocorrido na vigência da Lei no 6.367/76 – Auxílio Acidente de 40% – Amparo devido. Cabível o auxílio-acidente de 40%, a obreiro que, em decorrência de infortúnio ocorrido na vigência da Lei no 6.367/76, padece de sequelas do acidente que o tornam incapaz para a atividade laborativa de modo parcial e permanente.

Nego provimento ao apelo do INSS e dou parcial provimento ao recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1020723-11.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JAIR BATISTA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo do INSS e deram provimento em parte ao recurso oficial.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020723-11.2015.8.26.0224 -Voto no 24.339
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1020723-11.2015
RECORRENTE:Juízo Ex Officio
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Jair Batista Pereira
COMARCA:
Guarulhos 3a Vara Cível
VOTO No 24.339
Acidente do Trabalho
Acidente típico
Lesão em
membro
superior
direito
(amputação
parcial)

Incapacidade laborativa e nexo causal comprovados
Infortúnio ocorrido na vigência da Lei no 6.367/76

Auxílio Acidente de 40%
Amparo devido. Cabível o
auxílio-acidente de 40%, a obreiro que, em decorrência de
infortúnio ocorrido na vigência da Lei no 6.367/76, padece de
sequelas do acidente que o tornam incapaz para a atividade
laborativa de modo parcial e permanente.
Nego provimento ao apelo do INSS e dou parcial
provimento ao recurso oficial.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelação autárquica contra a r.
sentença de fls. 181/184 que, em ação acidentária, julgou procedente o
pedido para condenar o INSS ao pagamento de auxílio acidente e demais
consectários legais, por entender que restou comprovada a incapacitante
parcial e permanente em razão de sequela derivada de acidente típico.
A autarquia, de início, alega que decorridos mais
de dez anos entre a cessação do benefício, auxílio doença, percebido
pelo segurado entre 29.06.1990 e 11.09.1990, e o ajuizamento desta
ação, em 30.06.2015, e busca seja reconhecida a decadência, conforme
previsão no artigo 103, da Lei no 8.213/91, com a extinção do feito nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020723-11.2015.8.26.0224 -Voto no 24.339
3
termos do artigo 487, II, do CPC. Em seguida, sustenta que não foram
comprovados os pressupostos necessários à concessão do benefício
acidentário, ausentes dados suficientes sobre o nexo causal e a
incapacidade laborativa. Postula a reforma do julgado ou, em caso de
manutenção da condenação, a incidência de juros moratórios e de
correção monetária nos moldes previstos na Lei no 11.960/2009. Requer
a adoção da TR na correção do precatório, até 25.03.2015, e, após, do
IPCA-e, nos termos da modulação de efeitos das ADI's 4357 e 4425.
Pretende ainda a alteração da espécie de benefício, a modificação do
termo inicial, bem como a suspensão da benesse em período de
exercício laboral (fls. 188/195).
Não foram ofertadas as contrarrazões.
Às fls. 200/201, requisitas informações ao
instituto réu sobre eventual benefício deferido ao segurado, sendo
encaminhada a resposta ao ofício, à fl. 207, sobre a qual as partes não
se manifestaram.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Passo ao exame dos recursos.
De proêmio, quanto à arguição de decadência do
direito, cumpre esclarecer ao nobre representante do INSS, que o prazo
a que se refere o artigo 103, da Lei no 8.213/91, diz respeito ao direito de
requerer a revisão de benefícios já em manutenção, não sendo aplicável
ao caso dos autos, em que o autor busca a percepção de benefício por
acidente do trabalhado.
O c STJ já se manifestou reiteradamente sobre a
hipótese de incidência do art. 103, da Lei no 8.213/91, conforme se extrai
de trecho do julgado ora trazido à colação:
“(...)
9. Dispõe a redação supracitada do art. 103: "É de dez anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020723-11.2015.8.26.0224 -Voto no 24.339
4
o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do
segurado ou beneficiário para a revisão do ato de
concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês
seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou,
quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da
decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo."
SITUAÇÃO ANÁLOGA - ENTENDIMENTO DA CORTE
ESPECIAL 10. Em situação análoga, em que o direito de
revisão é da Administração, a Corte Especial estabeleceu
que "o prazo previsto na Lei no 9.784/99 somente poderia
ser contado a partir de janeiro de 1999, sob pena de se
conceder efeito retroativo à referida Lei" (MS 9.122/DF, Rel.
Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 3.3.2008). No
mesmo sentido: MS 9.092/DF, Rel. Ministro Paulo Gallotti,
Corte Especial, DJ 25.9.2006; e MS 9.112/DF, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Corte Especial, DJ 14.11.2005. O OBJETO
DO PRAZO DECADENCIAL
11. O suporte de incidência do prazo decadencial
previsto no art. 103 da Lei 8.213/1991 é o direito de
revisão dos benefícios, e não o direito ao benefício
previdenciário.
12. O direito ao benefício está incorporado ao patrimônio
jurídico, e não é possível que lei posterior imponha sua
modificação ou extinção.
13. Já o direito de revisão do benefício consiste na
possibilidade de o segurado alterar a concessão inicial em
proveito próprio, o que resulta em direito exercitável de
natureza contínua sujeito à alteração de regime jurídico
.(...)” (REsp 1412948
Ministro Benetito Golçalves

31.05.2017).
O entendimento adotado é no sentido de que o
fundo de direito não se sujeita à decadência, mas devendo se aplicar a
prescrição que atinge as parcelas vencidas e não pagas no quinquênio
anterior ao ajuizamento da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020723-11.2015.8.26.0224 -Voto no 24.339
5
Prossigo ao exame dos requisitos necessários à
concessão da benesse.
O autor (ajudante qualificado - CTPS fl. 19)
promoveu a presente ação acidentária contra o INSS alegando
incapacidade laborativa derivada de amputação do antebraço à direita,
ocasionada por acidente típico, sofrido em 29.06.1991.
Aduziu que, em razão das sequelas, também foi
acometido de transtorno depressivo.
Sustentou a incapacidade laborativa, veio em
busca da aposentadoria por invalidez acidentária.
A r. sentença, amparando-se no resultado da
perícia técnica e demais nos elementos de prova, julgou procedente o
pedido para condenar o INSS ao pagamento do auxílio acidente.
Compartilho desse resultado.
A avaliação clínica do segurado confirmou ser ele
portador de sequela traumática em braço direito a qual culminou com a
amputação do membro na altura do antebraço. O exame físico foi assim
descrito:
Membro Superior Direito: Cicatriz pós-operatória delto
peitoral bem resolvida e assintomática.
Ombro direito com limitação moderada e mobilidade
ativa e passiva com dor referida.
Amputação do membro superior direito ao nível do
terço distal do antebraço direito com coto bem resolvido e assintomático. Indolor
(fl. 150).
A par dos dados colhidos, o jurisperito defendeu
a existência de incapacidade parcial e permanente:
Do que se pode analisar e avaliar dos dados dos autos
e da perícia médica atual conclui-se que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020723-11.2015.8.26.0224 -Voto no 24.339
6
O autor é portador de amputação traumática do
membro superior direito ao nível do terço distal do antebraço.
Capacidade
laborativa
parcial
e
permanente
prejudicada devendo evitar atividades que necessitem de todo o membro superior
direito ou bimanuais. (fls. 151).
O autor impugnou o laudo e o jurisperito, instado
a prestar esclarecimentos, ratificou sua orientação (fls. 171/172).
No tocante ao nexo causal convém ressaltar que
o autor referiu acidente do trabalho há mais de 20 anos do ajuizamento
da ação, expondo que não houve a emissão da comunicação de acidente
do trabalho (CAT), pela empregadora, e nem mesmo a percepção de
auxílio doença acidentário.
Muito embora tais dados sejam de substancial
relevância para a confirmação do nexo causal, viável admitir outros
elementos na caracterização desse pressuposto legal, segundo o
contexto delineado.
Nesse sentido, destaco a anotação de acidente
do trabalho, na CTPS do segurado, com indicação de sua ocorrência, na
data de 29.06.1990, e também de afastamento com alta médica por
abandono, em 17.09.1990 (fls. 27 e 37).
Ainda, o autor apresentou cópia de prontuário
médico do qual se extrai a data de internação em 29.06.1990 (fl. 28), bem
como o diagnóstico de esmagamento da mão (fl. 31), além de termo de
autorização de amputação (fl. 32).
Consta também dos autos cópia de comunicação
de acidente de trabalho (CAT) subscrita por médico da unidade hospitalar
em que houve o atendimento ambulatorial do segurado. Tal documento
foi elaborado somente em 2015, mas dele constou o diagnóstico de
esmagamento da mão direita por trauma e a observação de que seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020723-11.2015.8.26.0224 -Voto no 24.339
7
preenchimento se deu com base nas informações registradas em
prontuário do paciente (fl. 38/39), significando que os dados colhidos
indicavam a ocorrência de acidente do trabalho.
Vale ainda observar a existência de contrato de
trabalho vigente na data do acidente, observando que tal ocorreu em
29.06.1990, e não na data indicada na inicial (fl. 19). Os informes
previdenciários também confirmam o contrato de trabalho (CNIS, fl. 82) e
há anotação do nome da empregadora na ficha hospitalar de internação
(fl. 31).
No mais, a perícia médica admitiu a possível
relação entre o acidente e a lesão física experimentada pelo segurado:
“Considerando os dados dos autos e a avaliação
clínica pericial atual a sequela diagnosticada é compatível com o tipo de acidente
e com a lesão grave que comprometeu seu membro superior direita a ponto de
ser necessária a amputação ao nível do terço distal do antebraço.” (fl. 150).
Nesse sentido, o jurisperito defendeu a presença
do nexo causal:
Considerando os dados dos autos e a avaliação
pericial atual há nexo direto entre a sequela no membro superior direito com o
tipo de trauma decorrente do acidente de trabalho referido ocorrido em 25.06.90.
(fl. 151).
Ao se manifestar sobre o laudo, a autarquia não
apresentou impugnação ou dados a refutar o nexo causal, e, ainda, ao
responder a ofício encaminhado por esta instância recursal, informou não
haver dados a respeito do acidente, mas admitiu possível anotação em
CPTS sem afastamento a seu cargo (fl. 207).
Assim, entendo que restou comprovada a
incapacidade laborativa parcial e permanente, acarretada por sequelas
de acidente típico, sendo de rigor a manutenção da sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020723-11.2015.8.26.0224 -Voto no 24.339
8
concessão do auxílio acidente, mais abono anual.
Nessa parte, observo que não houve insurgência
do segurado no tocante à espécie de benefício.
Contudo, o benefício é devido em conformidade
com a norma vigente na época em que ocorreu o acidente (1990), no
caso, a Lei no 6.367/76, a qual estabeleceu o auxílio-acidente de 40%, na
hipótese de necessidade de mudança de função (art. 6, § 1o).
Na espécie, o médico do juízo atestou a
capacidade residual para o exercício de outras atividades, diversas
daquela desempenhada pelo obreiro, razão pela qual o correto
enquadramento do benefício devido ao segurado é o auxílio-acidente de
40%, nos termos da Lei no 6.367/76, o que fica determinado.
Mantenho o termo inicial na data da juntada do
laudo pericial aos autos, pois não houve insurgência do autor a respeito.
A atualização monetária será feita pelos índices
econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério adotado pela Lei
no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-se a decisão proferida
no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário do C. STF, em análise de
repercussão geral, Recurso Extraordinário no 870.947, na qual foi
declarada a impossibilidade de aplicação do índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei no 11.960/09,
como critério de atualização monetária débitos da Fazenda Pública.
Importa mencionar que, recentemente, o E.
Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos de declaração
interpostos contra a decisão acima aludida, entendendo pela
desnecessidade de modulação, traduzindo-se na retroatividade da
declaração de inconstitucionalidade do índice supracitado, desde sua
vigência.
Os juros de mora são devidos a partir do termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020723-11.2015.8.26.0224 -Voto no 24.339
9
inicial, de forma decrescente, mês a mês, observando-se o percentual
previsto no Código Civil vigente à época do vencimento de cada
prestação, mas, a partir de junho de 2009, aplicação do percentual fixado
na Lei no 11.960/09, uma vez que não alterado pelo julgamento da ADIN
no 4.357, pelo C. STF.
Para a implantação administrativa do auxílio
acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial da benesse,
deve ser evoluída segundo índices previdenciários.
Os honorários advocatícios devem ser fixados,
por ocasião da liquidação da sentença, e majorados pela sucumbência
recursal, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo Código de
Processo Civil.
O INSS está isento de custas processuais,
devendo, entretanto, reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo do INSS e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso oficial, nos termos supra.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR